Tribunal: STF
Processo: MS 24112
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-09
Data de publicação: 2005-06-09

Ementa:
EMENTA: Fundo de participação dos Municípios: Decisão Normativa
38/2000, do Tribunal de Contas da União, que reduziu o coeficiente
destinado ao cálculo das quotas do Fundo de Participação do
impetrante de 1,2% - fixado na Decisão Normativa 37, DOU de
29.12.2000 - para 0,8%, com base em estimativas populacionais do
IBGE.
A aplicação imediata da DN 38/2001 no mesmo exercício
financeiro contraria a regra da anualidade decorrente da conjugação
dos artigos 91 e 92 do Código Tributário Nacional com o artigo 244
do Regimento Interno do TCU e fere o direito líquido e certo do
impetrante de ver mantido o coeficiente estipulado pela Decisão
Normativa 37/2000, durante todo o exercício financeiro de 2001.
Precedente (MS 24.098, Pleno, 29.4.2004, Cezar Peluso, DJ
21.5.2004).